Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711758-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RAMOS PAIXAO AGRAVADO: REJANE MICHELOTTI FLECK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO RAMOS PAIXÃO contra decisão interlocutória (ID 57207758) proferida na ação de cumprimento de sentença de no 0713222-87.2021.8.07.0001, em que o agravante é devedor de REJANE MICHELOTTI FLECK, que indeferiu impugnação do executado para que os bens móveis sejam expropriados antes do bem imóvel e homologou a avaliação do imóvel penhorado. Nas razões recursais, o agravante, em breve síntese, defende, com lastro no princípio da menor onerosidade do devedor, na ordem legal preferencial de penhoras e substituição de penhoras, a necessidade de que a caminhonete Mitsubishi L200, Triton, de propriedade do devedor, localizado pelo sistema RENAJUD, seja penhorado e expropriado antes que o imóvel penhorado. Aduz, ainda, que a redução do preço do imóvel reconhecida na nova avaliação, realizada com intervalo de um ano da anterior, não condiz com a realidade imobiliária do Distrito Federal, em que, historicamente, têm crescimento no valor dos imóveis. Argumenta estarem presentes os elementos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão decorrida e, no mérito, que seja o ato judicial reformado a fim de determinar a avaliação da caminhonete Mitsubishi L200, Triton, de placas JIE 2391-DF, já penhorado, com vistas à preferência em leilão público, e a reavaliação do imóvel situado na QR 01 CONJUNTO G LOTE 43 CANDANGOLÂNDIA, BRASÍLIA DF, CEP: 71725-100. Preparo recolhido e comprovado (ID 57208282 e 57208284). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase do recurso, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para o sobrestamento do feito de origem, uma vez que a controvérsia a ser sanada com o julgamento do agravo de instrumento consistente da ordem de expropriação dos bens e no valor da avaliação, que deve ser sanada antes do prosseguimento da execução. Não obstante a designação do leilão do imóvel penhorado esteja condicionada à preclusão da decisão recorrida, o que depende do julgamento do mérito deste recurso, há nos autos penhora em valor suficiente para satisfação da execução, de modo que a continuidade de diligências para busca de outros bens ou outras medidas expropriatórias, além de desnecessária, se mostra prejudicial às partes e ao processo. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja sobrestado o feito de origem até julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora